Tribunal: TJSP
Processo: 2065122-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE QUESTIONAR DECISÃO QUE SUSPENDEU A REALIZAÇÃO DE LEILÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. COM ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO JÁ EXAMINADA PELA TURMA JULGADORA EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.
Recurso prejudicado.